Tribunal: STF
Processo: RHC 57739
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-05-06
Data de publicação: 1980-05-06

Ementa:
JÚRI. CONDENAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSAO DO APELANTE DE
AGUARDAR EM LIBERDADE SEU JULGAMENTO.
II - O S.T.F. TEM INTERPRETADO O ARTIGO 594 DO C.P.P., COM A
REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI 5.941/73, COMO EXTENSIVA AS DECISÕES DO
JÚRI. (PRECEDENTES: RHC-53.992 E RHC-53.540).
III - TODAVIA, PARA ADMITIR-SE O RECONHECIMENTO DO DIREITO SUBJETIVO
DO RÉU, E MISTER QUE SE ENCONTRASSE LIVRE ANTES DO JULGAMENTO QUE
ORIGINOU A CONDENAÇÃO, PERDURANDO, ADEMAIS, OS REQUISITOS QUE
PROPORCIONARAM A LIBERDADE, MESMO APÓS A PRONUNCIA.
IV - RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.